Tribunal: TJSP
Processo: 1031091-24.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, IN CASU, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1031091-24.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante/apelada MARIA GISELDA TAVARES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1031091-24.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
RECORRENTEAPELANTE/APELADO: JUÍZO EX OFFICIO, MARIA GISELDA
TAVARES DO NASCIMENTO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17248
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES

LAUDO
MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL
E
PERMANENTE
E
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, IN
CASU, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO
PERICIAL AOS AUTOS - ADEQUAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelações
voluntárias
desprovidas. Sentença de
procedência mantida em sede do reexame necessário,
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Maria Giselda
Tavares do Nascimento em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como
auxiliar de embalagem, tornou-se portadora de lesões por esforços repetitivos nos
membros superiores, males estes que reduzem sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls. 105/107, pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica com vistoria (fls. 157/168,
com esclarecimentos às fls. 210/213).
A sentença de fls.229/238 julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, mais abono
anual, além de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. Foi determinada a remessa
dos autos para o reexame necessário.
A autora interpôs apelação às fls. 242/246 pleiteando pela
modificação do termo inicial do benefício para a data do indeferimento administrativo,
ocorrido em 30.11.2018.
O INSS, por sua vez, interpôs apelação às fls. 255/260
pugnando pela reforma da sentença. Aduz, em síntese, que não restaram comprovados
nos autos os requisitos necessários para a concessão de benefício acidentário.
Contrarrazões às fls. 269/272.
É o relatório.
De início, observo que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos autos,
ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, em vigor a
partir do dia 18.03.2016.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de problemas nos membros superiores, atribuídos às condições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
agressivas de trabalho da obreira como auxiliar de embalagem.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou: “O
exame pericial mostrou ainda que a Autora também é portadora de TENOSSINOVITE
e SÍNDROME do TÚNEL do CARPO nos punhos, cujas causas estão diretamente
relacionadas com o seu trabalho em razão dos fatores ergonômicos nocivos ali
constatados, ficando caracterizado o alegado NEXO CAUSAL entre o seu trabalho e
esses males. Essas lesões são permanentes e determinam parcial incapacitação para o
trabalho habitual da Autora, o que exige que a pericianda seja reabilitada para função
compatível, em que não haja exposição a fatores agressivos” (fls. 166).
Nesse sentido, atestou o perito: “A presente incapacitação
laboral é parcial e permanente” (fls. 166).
O liame ocupacional restou reconhecido pelo perito, após
a vistoria no ambiente laboral: “Nas tarefas realizadas pela Autora foram constatados
fatores ergonômicos potencialmente agressivos para os punhos, em razão das posturas
adotadas (alternância de posturas estáticas e com tensão musculotendinosa constante),
com movimentação fina e intensa (precisão de movimentos), gerando situações
propícias para o desenvolvimento ou agravamento de lesões tendinosas nesses sítios”
(fls. 164).
Desse modo, diante da conclusão da perícia médica, que
constatou que a obreira encontra-se parcial e permanentemente incapacitada para o
labor, em decorrência das lesões nos membros superiores, atribuídas às condições
agressivas de seu trabalho, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o direito
da autora a receber o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais
o abono anual, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (20.09.2019 -
verso de fls. 157), pois apenas nesta data restou comprovada, judicialmente, a
definitividade da moléstia ostentada pela autora, ficando, assim, desprovida a apelação
da obreira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ressalta-se, ainda, que a definição do percentual relativo a
honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já
considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e §
11, do novo Código de Processo Civil, observada a Súmula n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n°
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial do
benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal prevista
para caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não
alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações e, em sede do reexame necessário, mantenho a sentença de procedência
nos termos supra, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Relator